Tribunal: TJES
Processo: 5010782-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010782-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUBENS GERALDO DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5010782-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
HELOISA HELENA SOUZA DOS SANTOS

RECORRIDO:
LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela autora,
HELOISA HELENA SOUZA DOS SANTOS
, em face da r. sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de consórcio, determinando a restituição dos valores pagos (R$ 15.690,90) somente após o encerramento do grupo, com a dedução da taxa de administração (15%) e da cláusula penal (10%), indeferindo os danos morais e a restituição imediata.

Em suas razões recursais
, a Recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de vício de consentimento, tendo sido induzida a erro por preposta da Recorrida com a falsa promessa de que, mediante o pagamento de um lance embutido, a contemplação seria imediata ou ocorreria na primeira assembleia. Pugna pela reforma da sentença para que a restituição seja imediata e integral, além da condenação por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões
, defendendo a validade do negócio jurídico, a ausência de provas da falsa promessa e a legalidade da devolução ao final do grupo, conforme Lei nº 11.795/2008.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e a Recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, a qual mantenho nesta instância, ante os documentos comprobatórios de hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

III – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Alegada Promessa de Contemplação Imediata
O cerne da questão reside na alegação de vício de consentimento (erro ou dolo) decorrente de suposta promessa de contemplação imediata feita por vendedor de consórcio.

Em que pese a alegação da consumidora, a análise do conjunto probatório não permite concluir pela existência do vício alegado de forma contundente a anular o negócio jurídico. É cediço que o contrato de consórcio possui regras claras e fiscalizadas pelo Banco Central, onde a contemplação ocorre unicamente por sorteio ou lance.

O contrato firmado pela autora (Proposta de Adesão) traz, de forma destacada e logo acima do campo de assinatura, a advertência de que
não há garantia de data de contemplação
e que qualquer promessa em sentido contrário não possui anuência da administradora
.

Ademais, em se tratando de vício de consentimento, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), demonstrando que sua vontade foi viciada de forma determinante para a contratação. No caso, a autora assinou termo onde declarou ciência de que não havia garantia de contemplação. A gravação de áudio ou conversa informal com vendedor, desacompanhada de prova robusta de que a administradora anuiu com a fraude, não tem o condão de, por si só, desconstituir as cláusulas contratuais expressas e claras, redigidas justamente para evitar esse tipo de mal-entendido.

Prevalece, portanto, a validade do contrato e a presunção de que a consumidora, ao assiná-lo, tinha ciência das regras do sistema de consórcio.

2. Do Momento da Restituição dos Valores

Não reconhecido o vício de consentimento que ensejaria a anulação do negócio (com retorno ao
status quo ante
), a saída da autora do grupo configura
desistência/exclusão
. Neste cenário, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.119.300/RS (Tema 312)
, submetido ao rito dos recursos repetitivos. A Corte Superior firmou a tese de que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
.

A restituição imediata, neste caso, prejudicaria o equilíbrio financeiro do grupo e os demais consorciados que continuam pagando suas parcelas. Assim, correta a sentença que determinou a restituição por ocasião da contemplação da cota excluída (por sorteio) ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme Arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008.

3. Das Deduções Legais

Quanto aos valores a serem restituídos, é lícita a retenção da
Taxa de Administração
, pois remunera o serviço efetivamente prestado pela administradora até o momento da saída do consorciado (Súmula 538 do STJ). No que tange à
Cláusula Penal
, a sentença de piso autorizou a retenção de 10%. Embora haja entendimento de que a cobrança da cláusula penal exija prova do prejuízo ao grupo (art. 53, § 2º, CDC), no caso em tela, a r. sentença aplicou o desconto de forma fundamentada e proporcional, não havendo recurso da parte Ré para majorá-lo, nem prova cabal nos autos de ausência total de prejuízo ao grupo com a saída antecipada. Mantenho, portanto, os parâmetros fixados na origem para evitar
reformatio in pejus
ou supressão de instância, considerando razoável o equilíbrio estabelecido pelo juízo
a quo
.

4. Dos Danos Morais

O mero descontentamento com o contrato ou a frustração da expectativa de contemplação rápida, quando não comprovada a conduta ilícita (fraude) da administradora, não enseja dano moral. Trata-se de desavença contratual e exercício regular de direito de retirada, sem ofensa aos direitos da personalidade da Recorrente.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, devidamente atualizado (art. 55, Lei 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)